Tribunal: TJMT
Processo: 0001331-73.2015.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001331-73.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 396.133.211-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLEY BRUNO DA COSTA (APELADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
,
DA LEI N.o 11.343/06
–
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES
(ART. 28 DA LEI DE DROGAS) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS –
INOCORRÊNCIA
– P
ARCOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA –

APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se
a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da autoria da narcotraficância, não há falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito;

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO

CARLOS ROBERTO RIBEIRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.o 1331-73.2015.8.11.0013, julgou
improcedente a ação penal
proposta contra o denunciado
CARLOS ROBERTO RIBEIRO DA SILVA
e
desclassificou
a conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06
para o delito descrito no
art. 28 da mesma Lei
e, em consequência, declarou extinta a punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Ainda, no mesmo decreto judicial, o codenunciado
WESLEY BRUNO DA COSTA
foi
absolvido
do crime previsto no art. 16,
caput,
da Lei no. 10.826/03, nos termos do art. 386, inc. V, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais de ID 180974447, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
CARLOS ROBERTO RIBEIRO DA SILVA
condenado
nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
,

ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pela prova testemunhal, mormente as declarações do policial responsável pela prisão, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas nas fases processuais.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 180978652,
vindicando-se a manutenção da r. sentença desclassificatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 190680191, subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do
recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia
10/05/2015
, por volta das 18h00, no interior da residência situada na Avenida José Martins Monteiro, s/n, bairro Santa Fé, na cidade de Pontes e Lacerda-MT, o denunciado
CARLOS ROBERTO RIBEIRO DA SILVA,
tinha em depósito
e
guardava
,
substâncias de uso proscrito, para entrega a consumo ou fornecimento a terceiros, consistentes em
0,90g (noventa centigramas) de cocaína e 2,79g (dois gramas e setenta e nove centigramas) de maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta na denúncia, após recebimento de informação anônima, policiais militares deslocaram-se até a residência do ora apelado e, fraqueada a entrada, procederam as buscas e localizaram, além do citado entorpecente, um dichavador de madeira, um rolo de papel celofane e uma balança de precisão, objetos comumente utilizados para preparar cigarros de maconha. [Denúncia, ID 180974445, p. 1-3].

Resumido os fatos, passo à análise do pleito ministerial.

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal, calcada no depoimento do policial militar, é coerente e firme o suficiente para ensejar a condenação do recorrido
CARLOS ROBERTO RIBEIRO DA SILVA
pelo delito de tráfico de drogas, entendo que razão
não
lhe assiste.

Com efeito, a prova da
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 180974445, p. 9); Boletim de Ocorrência (ID 180977745, págs. 32-40); Auto de Apreensão (ID 180974445, pág. 13) e Laudo pericial no. 410.02.04.2015.075 (ID 180974445, pág. 43) – apresentando
resultado positivo para 01 (uma) porção de cocaína equivalente a 0,90g (noventa centigramas) e 03 (três) porções de maconha, com peso total de 2,79g (dois gramas e setenta e nove centigramas).

Inobstante a isso, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte do apelado
CARLOS ROBERTO RIBEIRO DA SILVA

não se apresenta indene de dúvidas
.

O ora
apelado
, ouvido apenas na fase policial (ID 180974445, p. 27-28), negou a prática da narcotraficância. Discorreu que no fatídico dia encontrava-se em casa com alguns amigos, assim como seu filho também estava no imóvel com amigos dele, ocasião em que havia feito churrasco, ingerido vinho com seus convidados e, na sequência, por estar com sono, adormeceu no sofá. Posteriormente, foi acordado por um policial, que lhe informou que estava no local em razão de uma denúncia, sem explicar maiores detalhes. Ato contínuo, os agentes públicos surgiram com um prato contendo entorpecente, momento em que seu filho assumiu a propriedade. E, continuadas as buscas na sua casa, os militares encontraram duas munições, as quais eram do seu filho
Henrique
, que as tinha encontrado nas proximidades da delegacia. Pontuou que não tinha conhecimento dessa pequena quantidade de droga na sua residência, ressaltando que foi encaminhado à delegacia, local em que foi informado que responderia criminalmente pelo material ilícito apreendido no seu domicílio.

O depoimento do policial militar, no qual se encontra substancialmente calcada a acusação, realmente
mostra-se insuficiente
para édito condenatório, uma vez que o agente de segurança pública
Antônio Marcos Pereira da Silva
, na fase policial [ID 180974445, P. 14-15] e em juízo [relatório de mídias, ID 180978653], discorreu que sua equipe recebeu uma denúncia anônima de que na residência situada no bairro Santa Fé estaria ocorrendo o consumo de drogas, bem como estaria no local um suspeito de ter praticado um crime de roubo, cometido no dia anterior. Disse que foi determinado que duas viaturas se deslocassem ao local indicado para averiguação e, quando se aproximaram daquele endereço, avistou um rapaz em frente à casa, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição, evadiu-se para o interior do domicílio. Juntamente com seus colegas de farda, saíram ao seu encalço e conseguiram abordá-lo dentro da residência. Nesse momento, havia mais pessoas no local e dois indivíduos correram para os fundos, sendo possível a detenção deles, um deles o codenunciado
Wesley
e o outro não se recorda o nome.

O agente estatal acrescentou que foram realizadas buscas pessoais e domiciliar, e encontrados maconha, um prato com substância análoga à cocaína e duas munições que não se recorda o calibre, no bolso do acusado
Wesley
. Questionado sobre o teor da informação anônima,
Antônio
aduziu que a “
informação é que estava tendo movimento de droga, consumo de droga ou venda de droga, a pessoa não soube informar, tinha movimento de gente, aglomeração
” (sic). Continuou seus relatos asserindo que no imóvel também foram encontrados uma balança de precisão, um dichavador, objetos utilizados para cortar a maconha e fazer cigarros, além das três porções de maconha e aproximadamente noventa reais em espécie. Pontuou que o dono da residência era o ora recorrido, que negou a propriedade dos narcóticos, contudo, restou apreendido naquele imóvel.

Prosseguiu asseverando que havia aproximadamente seis pessoas no local, sendo todas conduzidas para o CISC, as quais alegaram que estavam no churrasco que acontecia no imóvel, e de fato, no momento da abordagem policial estavam assando carne. Discorreu ainda que se tratava de uma residência comum e não tinha vestígio de fumódromo; e que a balança de precisão foi encontrada entre os pertences do imóvel, além de papeis de enrolar substâncias ilícitas.

Por derradeiro, asseverou que o acusado
CARLOS
não assumiu para que usava a balança; e ele residia no imóvel com o filho, indivíduo que estava em frente à casa com a chegada da polícia e empreendeu fuga. [Relatório de mídias, ID 180978653].

Por sua vez, a testemunha
Manoel Duque Neto
, sob o crivo do contrário, informou que estava no local dos fatos no momento da abordagem policial. Disse que conhecia o acusado
CARLOS
, pois ele tinha sido o corretor da sua residência, aduzindo que ele havia lhe telefonado sobre a venda de uma fazenda, oportunidade em que chegaram os policiais e detiveram os presentes. Discorreu que não visualizou a apreensão dos narcóticos, apenas tomou conhecimento do material ilícito na delegacia, esclarecendo que desconhecia que o proprietário do imóvel fosse envolvido com tráfico de drogas, muito menos que ele fizesse uso de substância proscrita.
[Relatório de mídias, ID 180978653].

In casu
, sem olvidar que o tráfico de entorpecentes geralmente é praticado às escondidas e, por diversas vezes, a prova de sua ocorrência aperfeiçoa-se pelas circunstâncias da apreensão,
não se está a descredenciar o depoimento do policial militar
, mas, sim, atentando-se aos seus conteúdos e confrontando-os com os demais elementos dos autos, tais como as declarações da testemunha ocular em ambas as fases da persecução criminal, porquanto, tal como consignado pela MMa. Juíza
a quo
no bojo da r. sentença,
ipsis litteris
:

“(...) Por sua vez quanto à autoria, verifica-se que o réu de fato foi apreendido em flagrante.

Contudo, a congruência do conjunto probatório, consistente no depoimento prestado pelo único Policial Militar ouvido em juízo, corroborado pelas circunstâncias em que a prisão em flagrante ocorreu, evidencia que a droga apreendida não estava destinada ao tráfico.

Analisando com acuidade os autos, nota-se que o réu negou, fase policial, veementemente a autoria que lhe é imputada.

Ora, se não bastasse as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante, é certo que
não há prova alguma de que a droga estava destinada ao tráfico
.

Veja que o próprio Policial Militar narra que a quantidade de droga e as circunstâncias evidenciam que se destinavam ao consumo. Inclusive a abordagem se deu em razão do consumo e das notícias da presença de suspeito de roubo. Ou seja, não havia indicação de tráfico:

2’02’’ Policial: Mas eu me lembro que a gente foi acionado pelo 190 ne?
uma denúncia anônima, informando que tinha uma residência um pessoal que tava consumindo entorpecente
, e tinha um cidadão acusado de ter praticado um roubo, dias anteriores ou nas últimas 24horas. Aí a gente fez diligência, chegou na residência, eu lembro que o pessoal já abriu, porque
eles realmente estavam consumindo entorpecente lá no local,
aquelas casas que a gente costuma chamar de fumôdromo ne? Onde eles reúnem para consumir pasta base, maconha, todo tipo de entorpecente. Eles saíram correndo, a gente conseguiu deter alguns, inclusive encontramos esse que era suspeito do roubo, eu só não lembro se foi a moto produto de roubo desse crime dele ou se foi de datas anteriores. Mas eu lembro que tinha uma moto também. Aí foi encontrada
quantidade de entorpecentes, mas mais aquela de consumo mesmo
, eu lembro que tinham alguns apetrechos lá, balança, dinheiro quantia trocado. [...] 03’08’’: Dechavador aquele aparelhinho que eles usam para tirar a maconha daquele estado sólido que ele se transforma pra colocar num papel e consumir. Promotor: O senhor recorda tanto do Wesley quanto do Carlos? Policial: Eu vou falar para o Senhor, por nome assim, eu não vou me recordar, eu só me lembro que o cidadão que era acusado de roubo, esse me lembro mais porque foi o único descrito nos detalhes pela denúncia, que ele era gordo, moreno, uma coisa assim, me recordo só desse aí, mas não me lembro nem do nome. Promotor: E das munições o senhor recorda? Policial: Não me recordo desses detalhes aí.

O Senhor Manoel Duque Neto estava na casa no dia da abordagem policial e relatou que não viu droga sendo apreendida na residência, vendo o entorpecente apenas na delegacia, negou saber se o réu vendia drogas, nem que consumia drogas.

Por sua vez, o outro réu preso em flagrante, também afirma que não viu o entorpecente na casa.

Ademais, de tudo que foi narrado, é possível constatar que haviam várias pessoas no local, sendo imputada a droga ao réu Carlos por ser o proprietário da residência.

Assim, embora possa se chegar à conclusão de que o réu realmente estava guardando a droga apreendida, não se pode concluir, com a certeza exigida para o édito condenatório, que estavam destinadas ao comércio ilícito.

Partindo dessas premissas, embora houvesse indícios suficientes de autoria para início da persecução penal, o mesmo não se pode concluir para a condenação por tráfico, não vislumbrando outro caminho a não ser a absolvição da acusação de prática de tráfico de droga, merecendo a desclassificação de sua conduta para o artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Ressalta-se que além de ser ínfima a quantidade de droga, sua versão de que era para uso próprio não pode ser descartada, merecendo, no caso de dúvida, a desclassificação pretendida. (...)”
– Sentença, ID 180974445, p. 328-330.

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede, no caso concreto, a prolação de um édito condenatório em relação ao apelado
CARLOS ROBERTO RIBEIRO DA SILVA

pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque a prova existente nos autos sustenta a apreensão de entorpecentes, contudo,
não restou suficientemente demonstrada a finalidade mercantil das aludidas substâncias proscritas
.

Nesse ponto, convém destacar que o supramencionado agente de segurança pública afirmou que a Polícia Militar recebeu informação anônima indicado o endereço em que estava ocorrendo consumo de drogas, bem como nesse local também estaria um suspeito da prática de crime de roubo, ocorrido dias antes. Assim, foi procedida abordagem no imóvel, local em que se encontravam vários indivíduos e estava ocorrendo um churrasco. Na sequência, foi realizada revista domiciliar, ocasião em que a equipe apreendeu três porções de maconha, um prato contendo cocaína, balança de precisão, papeis de celofane e munições no bolso do codenunciado
Wesley,
sendo então todos os presentes encaminhados à delegacia.

Sob outra perspectiva
, a testemunha ocular,
Manoel
, que estava no local dos fatos, afirmou que não presenciou a localização da droga e só visualizou o material ilícito apresentado na delegacia, ressaltando que tinha contato com
CARLOS
, em razão da sua profissão de corretor de imóvel e nunca teve conhecimento do envolvimento dele com o comércio malsão.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando
CARLOS
negou a autoria delitiva (na fase policial) e
não foi flagrado em circunstância que denotasse mercancia
,
daí o porquê do acerto da sentença desclassificatória perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela
.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do crime originariamente imputado ao apelado
CARLOS ROBERTO RIBEIRO DA SILVA
, de sorte que a r. sentença desclassificatória deve ser mantida.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE– INCONFORMISMO MINISTERIAL –

PLEITO DE CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE INDUZAM OCORRÊNCIA DE TRÁFICO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Imperiosa a manutenção da sentença desclassificatória notadamente se, na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de droga
. Recurso ministerial desprovido.
(N.U 0000535-14.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)
–
destaquei.

Dessa forma, após minucioso exame dos documentos encartados nos autos, em que pese as
três porções de maconha [2,79g] e uma porção de cocaína [0,90g]
tenham sido apreendidas durante a ação policial, o conjunto probatório
não
demonstrou que o apelado
CARLOS ROBERTO
estivesse comercializando esse material ilícito,
muito menos restou evidenciado o
propósito mercantil
.

Aliás,
não se desconsidera o fato da droga ter sido encontrada durante essa diligência da Polícia Militar, a qual, por sua vez, imputa a propriedade ao denunciado, que
nega
qualquer relação com o comércio malsão; tais fatos, por si sós, não permitem inferir que o entorpecente se destinava ao comércio.
E quanto ao depoimento do policial militar responsável pela apreensão das substâncias proscritas e da prisão em flagrante, após detida análise, verifica-se que, ao revés do que sustenta a acusação, não constitui provas suficientes do envolvimento do recorrido no comércio ilícito de entorpecentes.

Do mesmo modo, não desconheço a probabilidade do acusado
CARLOS ROBERTO

efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto,
não há como não reconhecer, na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivesse o apelado traficando entorpecentes
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação ao apelado não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal,
dúvidas e incertezas do envolvimento dele com o comércio malsão
. Assim, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a sentença desclassificatória em prol do recorrido
CARLOS ROBERTO
.

II –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença desclassificatória em prol de
CARLOS ROBERTO RIBEIRO DA SILVA
,
proferida
pela MMa. Juíza de Direito da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação
penal n.o 1331-73.2015.811.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024